Tribunal: CARF
Processo: 15504.004461/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Roberto Adelino da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
15504.004461/2010­38
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.338 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
3 de junho de 2020
Assunto
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL ­ REFIS
Recorrente
PATOLOGIA CLINICA SAO MARCOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para declinar a competência em
favor Turmas Ordinárias da Primeira Seção de Julgamentos.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o Despacho Decisório n°932 (fl.18),
proferido pela DRF/FOR, que considerou não declaradas as compensações constantes dos
processos administrativos nele listados, cujo valor total é de R$107.712,32.
A ora recorrente alegou que havia sido excluída do REFIS em 24/04/2008, sob a
alegação de que estaria inadimplente, mas, que somente fora cientificada em 18/05/2008.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004461/2010-38
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.11536.LHGD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 15504.004461/2010­38
Resolução no 1001­000.338
S1­C0T1
Fl. 91

2
A recorrente recorreu da decisão e permaneceu efetuando os recolhimentos das
parcelas do REFIS. Como não logrou sucesso em seu recurso, entende que os recolhimentos
efetuados, após a sua exclusão, não mais teriam a natureza de REFIS. Daí, que faz todo um
arrazoado legal e doutrinário para justificar o seu pretenso direito.
O processo então foi encaminhado a Superintendência Regional da Receita
Federal ­ 6a Região Fiscal, que decidiu pela devolução à DRF de origem, para julgamento.
Por sua vez, a DRF decidiu (fl.72):
Diante do exposto, decido conhecer do recurso apresentado pela pessoa jurídica,
para NEGAR­LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida, proferida por meio
do Despacho Decisório DRF/BHE n° 932, de 26/04/2010, da Chefe do Serviço de
Orientação e Análise Tributária ­ Seort, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Belo Horizonte.
Esclareço que desta decisão não cabe pedido de reconsideração e/ou recurso,
estando assim o processo encerrado na esfera administrativa.
Inconformada, a recorrente impetrou um mandado de segurança para que o seu
recurso fosse apreciado pelo extinto Conselho de Contribuintes, cuja decisão foi:
Ante o exposto, defiro a medida liminar para:
a) atribuir efeito suspensivo ao supracitado recurso administrativo;
b) determinar que a autoridade coatora providencie pronto encaminhamento do
aludido recurso ao Conselho de Contribuintes da Receita Federal do Brasil;
c) suspender, até decisão da instância administrativa superior, a inclusão da
pendência de que trata o mencionado recurso no relatório de pendências no sistema de
informações da Receita Federal do Brasil, bem como o encaminhamento dos débitos da
impetrante à Procuradoria da Receita Federal.
Assim, a DRF procedeu então ao encaminhamento do processo a este CARF
(fl.92).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
O objeto da lide é a compensação de recolhimentos de parcelas, efetuadas sob o
código 9.100 ­ REFIS, que a recorrente entende não mais se referir ao parcelamento posto que
fora dele excluída.
Tratam­se de 16 processos de compensação, cujo valor total é de R$107.712,32,
o que supera o limite atribuído a esta seção de julgamento, consoante o art. 23­B, do Anexo II,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Art. 23­B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar
recursos voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de
reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.11536.LHGD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 15504.004461/2010­38
Resolução no 1001­000.338
S1­C0T1
Fl. 92

3
(sessenta) salários mínimos, assim considerado o valor constante do
sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que
tratem:
...
Nestes termos, voto por declinar da competência em favor das Turmas
Ordinárias da Primeira Seção de Julgamentos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.11536.LHGD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA em 15/06/2020 20:09:00.

Documento autenticado digitalmente por JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA em 15/06/2020.

Documento assinado digitalmente por: SERGIO ABELSON em 16/06/2020 e JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA em
15/06/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 10/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP10.0321.11536.LHGD

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
DA9AFCBA5D2DBC897C231C3C7F514741894428E554824A731D63DDD2148412DF
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
15504.004461/2010-38. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.